Tribunal: STF
Processo: ARE 1350298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDO MUNICIPAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. ART. 7°, INCISO IX, C/C ART. 39, §3 ° , DA CARTA MAGNA. EFICÁCIA LIMITADA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESTATUTÁRIA LOCAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR NOTURNO. INOVAÇÃO RECURSAL, VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE DE VOTOS. 



    1. O cerne da controvérsia posta a deslinde recursal cinge-se à existência, ou não, do direito de servidora pública municipal à percepção de adicional noturno.



    2. Acerca do tema, bem se sabe que o adicional noturno representa direito constitucionalmente assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 7°, inciso IX, àqueles que laboram durante a noite. A regra constitucional supramencionada busca, em verdade, uma espécie de compensação em face dos maléficos efeitos, biologicamente comprovados, do labor realizado à noite. Por tal motivo, o art. 39, § 3°, da Carta Magna prevê o mesmo direito ao adicional, ora em comento, aos servidores públicos.



    3. Tem-se, na espécie, que o indigitado adicional foi devidamente regulamentado, conforme se pode inferir dos arts. 140, XI, 152, §2°, da Lei Municipal n° 652/2006 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Ipubi).



    4. Da leitura do dispositivo local, percebe-se que a matéria encontra-se plenamente regulamentada, sendo certo que, ao não dispor expressamente como deve ser contabilizada a hora noturna naquele Município, deve-se adotar como critério a hora composta por 60 minutos. Esta é a interpretação que deve ser atribuída ao dispositivo em questão, sendo prescindível, portanto, que exista também uma estipulação expressa acerca de como deve ser composta tal hora.



    5. No que tange à alegação recursal de que não se desincumbiu a autora do ônus de provar que labora no período compreendido entre as 22 e 5h, observa-se que tal questionamento se afigura extemporâneo, posto que em nenhum momento da instrução processual o Município se insurgiu contra tal assertiva autoral, sendo deduzido, pela primeira vez, apenas nas razões de seu apelo, de modo que, por configurar inovação recursal, deixa-se de conhecer do fundamento em evidência. 



    6. Insurge-se o recorrente, ainda, contra a fixação da verba honorária. Assiste razão, em parte, ao recorrente. Da leitura da peça inicial, extrai-se que a autora formulou 2 (dois) pedidos, quais sejam: pagamento do adicional noturno, bem como o pagamento do adicional de risco de vida e saúde, de modo que, ao acolher apenas o pleito tocante ao adicional noturno, provendo parcialmente a demanda, o togado singular terminou por acolher metade dos pedidos formulados.



    7. Isto posto, face à sucumbência recíproca, deve o arbitramento da verba honorária atender aos termos do art. 86, caput, do NCPC, já vigente à época, razão pela qual cabível a condenação de cada parte ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo certo que, no que atine a parte autora, tal condenação deve restar suspensa, conforme dispõe o art. 98, §3°, do NCPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.



    6. Recurso parcialmente provido, à unanimidade de votos”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).



     



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente